Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0007688-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ICARO GERMANO BARBOSA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES em recurso de apelação interposto por ICARO GERMANO BARBOSA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), cuja pena restou fixada em 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, tendo em vista ser o apelante reincidente. Em face da referida condenação Ícaro Germano interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 13191323), pugna pela absolvição do réu por ausência de provas; subsidiariamente a desclassificação da conduta de tráfico de droga para usuário, bem ainda, pela fixação da pena base abaixo do mínimo legal. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 13191335), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 13191346) pelo conhecimento e provimento do recurso. Peticiona o causídico a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. Compulsando os autos verifico que o apelante foi condenado por tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, por ser reincidente. A defesa argumenta que o apelante se encontra segregado preventivamente há cerca de 90 (noventa) dias e, em face da necessidade de diminuir as perdas relativas à pandemia, requer a decretação de sua prisão domiciliar, já que o apelante não representaria risco à ordem pública. Sem razão. Cabe ressaltar que a prisão domiciliar humanitária, nas situações legais enumeradas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, constitui benefício excepcional, resguardado aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto. Confira-se, por oportuno, o teor do artigo 117, da Lei de Execução Penal: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, como na hipótese de portadores de grave enfermidade, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, o que não é o caso dos autos. Ademais, resta evidente que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprem pena em outro regime, mostrando-se necessária, ainda, a verificação de enquadramento em circunstâncias especiais, elencadas no artigo 117 da LEP. Ressalte-se que o apelante não se enquadra em nenhum dos requisitos elencados pelo artigo 117, acima descrito, de modo a ensejar um excepcionalidade de tratamento. Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA CORONÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE (CADEIA PÚBLICA) COM SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, não se demonstrou a incompatibilidade do tratamento na Cadeia Pública local. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1032864, 20170020136164HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/7/2017, publicado no DJE: 31/7/2017. Pág.: 199/208) RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. PARAPLEGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOENÇA GRAVE E SITUÇÃO EXCEPCIONAL QUE OBSTE O TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. 2. A jurisprudência pátria abranda o rigor imposto pela norma legal e admite a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, diante da configuração de situação excepcionalíssima de grave ameaça à dignidade humana 3. As diretrizes formuladas pelo Juízo da VEP, no pedido de providências sob o n. 0007891-31.2018.8.07.0015, permitem a inserção em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, ao segregado em regime fechado ou semiaberto, que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. 4. A condição de portador de paraplegia e uso de muletas para deambular não é suficiente para o deferimento da prisão domiciliar humanitária, exigindo-se prova de situação excepcionalíssima de grave ameaça à dignidade humana e de impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1165522, 20190020003577RAG, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: 137/146) RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOENÇA GRAVE. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE NO AMBIENTE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. I - Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto. II - A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, como no caso de doença grave, devidamente comprovada a moléstia bem como a impossibilidade de realização do tratamento, pelo estabelecimento prisional. III - No caso dos autos, restou comprovado que o agravante está sendo continuamente acompanhado pela equipe de saúde do presídio. IV - Não foi demonstrada tampouco a necessidade atual de qualquer tratamento especializado, que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional. V - Recurso de agravo em execução desprovido. (Acórdão 1167195, 20190020004555RAG, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 182/191) Portanto, no caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO de substituição da prisão preventiva por prisão humanitária. I. Após, venham-me conclusos. Brasília-DF, 24 de abril de 2020 15:58:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator